Tribunal: STF
Processo: ARE 1434078
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões do agravo interno, a recorrente assevera que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública a ser decidida em qualquer instância e grau de jurisdição sobre a qual não recai a preclusão. Argumenta que existe repercussão geral reconhecida pelo STF acerca do tema que está pendente de julgamento pelo que deveria ter aplicado o disposto no artigo 1.036 do CPC, determinando a suspensão do processo até que se julgue a matéria. Sustenta ser fato incontroverso que o imóvel é sua moradia e único bem de raiz. Afirma que a decisão pretérita foi proferida antes da questão ser decidida pelo STF no RE 605709. Com isso, pede a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 



    2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, “A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 



    3. A pretensão veiculada no agravo de instrumento é de que seja afastada a penhora sobre o bem imóvel de propriedade da recorrente, sob o argumento de que se trata de bem de família. 3.1. A questão já foi apreciada na decisão de ID 27043645, proferida em 28 de novembro de 2017. 



    4. No recentíssimo julgamento do Recurso Extraordinário 1307334 em 26/4/2021 (Tema 1127) o STF realizou o distinguishing para reconhecer que o Tema 295 da Repercussão Geral, que permite a penhorabilidade dos bens de família dos fiadores de contrato de locação, tem aplicação restrita aos contatos de locação residencial. 4.1. No mesmo julgado, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral nos casos de locação comercial (Tema 1127) o mérito da questão ainda não foi apreciado. Portanto, ainda não há precedente repetitivo quanto à impenhorabilidade de bens de família de fiadores nos contatos comerciais de locação. 



    5. Inexiste razão ao recorrente quanto à alegação de que há novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, sendo relevante destacar que o referido RE 605.709 não se submeteu à sistemática da repercussão geral que poderia atribuir ao julgado eficácia vinculante. 5.1. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória há muito preclusa. 



    6. Jurisprudência: “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6ª Turma Cível, DJE: 13/09/2017). 



    7. O pedido de substituição do imóvel penhorado por bens herdados pela devedora principal foge da esfera de conhecimento deste recurso uma vez que não foi objeto da decisão agravada. 



    8. Agravo interno improvido”. (eDOC 30 – ID: e3ad383a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, e 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, afirma-se que “há diferença entre os contratos de locação residencial e comercial que afastam a interpretação dada pelo Tribunal de origem.” Acrescenta-se que “a fiança no caso concreto não pode se sobrepor ao direito fundamental da moradia e dignidade da pessoa humana, considerando a natureza do contrato de locação em questão – comercial”. (eDOC 36 – ID: b16adc57, p. 11)



    Alega-se, ainda, que “não se pode potencializar a livre iniciativa em detrimento de um direito fundamental, que é o direito à moradia, tendo em vista que o afastamento da penhora visa garantir a dignidade da pessoa humana da Recorrente, sendo o imóvel penhorado o único imóvel que possui e onde reside com sua família”. (eDOC 36 – ID: b16adc57, p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O entendimento desta Corte, cristalizado no julgamento do RE-RG 612.360, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 2.9.2010, recurso paradigma do tema 295 da sistemática de repercussão geral, é no sentido da constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000. 



    Posteriormente, considerando a especificidade de ter destinação comercial o imóvel locado, esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.307.334, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 1.127 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. Nesses termos, colho a ementa:  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3º, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3º, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. (RE 1307334, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2022)  



    A Corte de origem, sem divergir desse entendimento, considerou a possibilidade de penhora de bem de família dado em garantia em contrato de locação comercial. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “No recentíssimo julgamento do Recurso Extraordinário 1307334 em 26/4/2021 (Tema 1127) o STF e realizou o distinguishing para reconhecer que o Tema 295 da Repercussão Geral, que permite a penhorabilidade dos bens de família dos fiadores de contrato de locação, tem aplicação restrita aos contatos de locação residencial. 



    No mesmo julgado, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral nos casos de locação comercial (Tema 1127) o mérito da questão ainda não foi apreciado. Portanto, ainda não há precedente repetitivo quanto à impenhorabilidade de bens de família de fiadores nos contatos comerciais de locação. 



    Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que há novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, sendo relevante destacar que o referido RE 605.709 não se submeteu à sistemática da repercussão geral que poderia atribuir ao julgado eficácia vinculante. 



    Dessa forma, a impenhorabilidade do bem de família discutido neste recurso já foi objeto de apreciação nos autos de origem. 



    Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória há muito preclusa. 



    Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, os agravantes presentam novo pedido, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir daquela primeira decisão.



    (...)” (eDOC 30 – ID: e3ad383a, p. 7)  



    Assim, verifica-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, como se pode verificar no seguinte precedente:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. MODULAÇÃO REJEITADA NO PROCESSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de penhora de bem de família do fiador de contrato de locação comercial, no caso dos autos, não divergiu do entendimento majoritário do STF, conforme julgamento do RE-RG 1.307.334 – Tema 1.127 da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1293397 AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente